Tribunal: TJMT
Processo: 0041186-48.2010.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041186-48.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ORLANDO NIGRO FILHO - CPF: 004.011.701-44 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal
em decorrência

d
o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa (CDA)
, antes da citação válida
.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento da certidão de dívida ativa antes da citação do devedor afasta a condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

1
. O artigo 26 da Lei n. 6.830/80 estabelece que, se a inscrição de dívida ativa for cancelada antes da decisão de primeira instância, a execução será extinta sem ônus para as partes.

2
. A citação não foi realizada, e a manifestação do devedor sem representação por advogado não configura comparecimento espontâneo, o que corrobora a aplicação do artigo
26 da Lei de Execuções Fiscais.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
O cancelamento da certidão de dívida ativa antes da citação válida do devedor extingue a execução fiscal sem condenaç
ão em honorários advocatícios.
”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 26;
CPC
, art. 239, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
n. 1.709.915/CE, Rel. Min.
Og
Fernandes, Corte Especial,
j. 01.08.2018,
DJe
09.08.2018;
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.335.165/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 30.10.2023,
DJe
18.12.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal
de Cuiabá
(MT) que, nos autos da execução fisc
al n. 0041186-48.2010.8.11.0040

manejada
contra
ORLANDO NIGRO FILHO
,
extinguiu a execução fiscal,
di
ante
d
o cancelamento
administrativo
da certidão de dívida ativa.

Condenou a parte
autora
ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como causa de pedir recursal, sustenta que
o cancelamento da
CDA
ocorreu em momento anterior à citação do devedor, pelo que é indevida
su
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Argui, ainda, a irregularidade na representação processual do executado
,
uma vez
que peticionou em juízo sem assistência de profissional habilitado.

À vista disso, a parte apelante requer o provimento do recurso para que seja
reformada a sentença, com o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Instada, a parte apelada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões
(Id. 235269153)
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos
termos
da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença que

extinguiu a execução fiscal,
diante d
o cancelamento
administrativo
da certidão de dívida ativa.

O mérito do recurso interposto pela Fazenda Públ
ica se resume à defesa de que o cancelamento da
CDA
ocorreu antes da citação válida
do devedor
,
pelo que é
indevida
su
a condenação
ao pagamento de

verba honorária
.

Pois bem.

Vejamos a redação do artigo 26 da Lei n. 6.830/80:

“
Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de
Divida
Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
.
”

No ponto
, é
pacífica a jurisprudência no sentido de que essa norma somente deve ser aplicada nos casos em que a parte executada não foi citada e
não exercitou o direito de defesa com a contrata
ção de advogado.

Da análise dos autos, infere-se a seguinte ordem cronológica: em
17.12.2010
, a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa; em
27.1.2014
, juntou-se aos autos correspondência enviada e assinada pelo próprio devedor, alegando sua ilegitimidade passiva; em
29.5.2014
, a exequente efetuou o cancelamento da CDA e requereu a extinção do feito executivo; em
23.11.2015
, juntou-se exceção de
pré
-executividade, notic
iando o pagamento do tributo; por fim,
em
12.12.2017
, extinguiu-se o feito.

No ponto, ausente mandado de citação nos autos ou certidão quanto à efetiva citação do devedor.

Todavia, é cediço que o comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que
n
a correspondência juntada enviada pelo devedor, apesar de protocol
iz
ada em data anterior ao pedido de cancelamento (27.1.2014),
verifico que ele se
encontra

desassistido de procurador habilitado nos autos, não sendo a assinatura do devedor suficiente, uma vez que é destituído de capacidade postulatória, nos termos do artigo 103 do Código de Processo Civil, que determina a representação em juízo por
advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

Igualmente, apesar de oposta após o cancelamento, a exceção de
pré
-executividade, além de ter sido juntada por terceiro
estranho à lide – Incorporadora Itália Ltda. –, está assinada por advogado sem procuração nos autos.

Desse modo, entendo que essas manifestações não estão aptas a configurar o comparecimento espontâneo
a
os autos, nem suprem a necessidade de citação válida, visto que não foram apresentadas por procurador devidamente habilitado.

Nesse sentido, eis jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o
peticionamento
nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade
. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
410.070/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
3/12/2013;
AgRg
no Ag 1.176.138/MS,
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
6/11/2012;
AgRg
no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra Isabel
Gallotti
, Quarta Turma,
DJe
27/8/2012;
AgRg
no
REsp
1.256.389/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
DJe
9/10/2014;
REsp
648.202/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 11/4/2005;
AgRg
no
REsp
1.468.906/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma,
DJe
1º/9/2014;
AgInt
no
AREsp
47.435/GO, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma,
DJe
16/4/2018;
AgInt
no
AREsp
993.298/MT, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
25/4/2018.

2. É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com:
"a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de
pré
-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação".
Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: "a) o
peticionamento
nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa;
b) o
peticionamento
para informar a adesão
a
programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato" (
REsp
1.165.828/RS,
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017,
DJe
17/3/2017).

3. No caso, em ação de busca e apreensão,
após
deferida medida liminar, o advogado constituído pela parte requerida comunicou a interposição de agravo de instrumento. O aresto ora embargado considerou que, mesmo ausentes poderes no instrumento procuratório para receber citação, teria havido o comparecimento espontâneo da parte aos autos, posicionamento que conflita com a jurisprudência firmada na matéria por esta Corte de Justiça.

4.
Embargos de divergência acolhidos
”
.

(
STJ,
EREsp
n. 1.709.915/CE, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 1/8/2018
,
DJe
de 9/8/2018
)
. [sem negrito no original].

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PETICIONAMENTO NOS AUTOS POR ADVOGADO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO APTO A SUPRIR NECESSIDADE DE CITAÇÃO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
peticionamento
nos autos por parte de advogado destituído de poderes especiais para receber citação, e sem a apresentação de defesa, não poderia configurar comparecimento espontâneo apto a suprir
a necessidade de citação,
sob pena
de comprometer o devido processo legal
. Nessa linha:
AgRg
.
no

AREsp
. 410.070/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013,
DJe
de 3/12/2013.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou a ausência de ato citatório válido. Transcrevo trecho do acórdão: "No caso dos autos, o bloqueio dos valores recaiu sobre os valores constantes na conta que a agravante recebe seus proventos de aposentadoria. Na petição, a autora descreveu que tem idade avançada e está acometida de doença grave. Juntou atestado médico. Em face dessas circunstâncias, é perfeitamente compreensível que a petição foi apresentada com a finalidade única de obter o desbloqueio dos valores com urgência, sem característica de defesa" (fl. 83, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).

3.
Agravo Interno não provido
”
.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.335.165/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
30/10/2023,
DJe
de 18/12/2023). [sem negrito no original].

Assim, a Fazenda Pública, ao cancelar administrativamente a certidão de dívida ativa antes da citação
válida
do
executado, cumpriu os requisitos para a extinção da execução fiscal sem a necessidade de imposição de custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 26 da
Lei n. 6.830/80
.

Por tais considerações, o provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
interposto pela Fazenda Pública,
para excluir a condenação
em
honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024